Tribunal: TJBA
Processo: 0538161-82.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0538161-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TIAGO JESUS BISPO

Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES.

PRELIMINAR ARGUIDA DIANTE DA INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO MODO DE REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POSSUI O CUNHO MERAMENTE ORIENTADOR.

LEITURA DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E PREJUÍZO. IMPERIOSO CONSIGNAR QUE A MERA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA NÃO É CAPAZ DE GERAR A NULIDADE DO PROCESSO, ESPECIALMENTE SE AS PARTES, NO MESMO ATO, TIVERAM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO E EXERCERAM O SEU DIREITO DE INQUIRIR AS TESTEMUNHAS, RESTANDO EFETIVADAS AS REGRAS DOS ARTIGOS 203, 204 E 212, TODOS DO CPP, BEM COMO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXTRAPOLAR LIMITES PROCESSUAIS PENAIS. INEXISTIU AVANÇO À ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
NA FASE DA PRONÚNCIA VIGORA O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
, POIS A DÚVIDA HAVIDA QUANTO AOS FATOS NÃO BENEFICIA O DENUNCIADO, MAS SIM A SOCIEDADE, DEVENDO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSENTE A CERTEZA CRISTALINA QUANTO AO REAL INTENTO DO ACUSADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA,

PORQUANTO O EXAME APROFUNDADO ACERCA DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS E O SANEAMENTO DAS EVENTUAIS DÚVIDAS DA CONSTATAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS FICARÁ A CARGO DO TRIBUNAL POPULAR, SOB PENA DE INVASÃO DE SUA COMPETÊNCIA, GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.

P
E
DIDO
DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
A SUPRESSÃO DAS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER REALIZADAS QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS, SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE
IN CASU
.
NÃO ACOLHIDO
.

RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, tombado sob o nº
0538161-82.2015.8.05.0001
, proveniente do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como recorrente,
TIAGO JESUS BISPO
, e, como recorrido,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Eminentes os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR as QUESTÕES PRELIMINARES
,
CONHECER
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, nos termos do Voto Relator.